Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711920-14.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L&amp;C - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: A.S GAS - DEPOSITO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - EPP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55061348 , para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora